Tribunal: TJPA
Processo: 0803157-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803157-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ALCIDES BRAGA CAMPOS

AGRAVADO: FRANCISCO NAZARENO MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS A OITIVA DE TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU/ORA AGRAVANTE – AVENTADA A NULIDADE DA DECISÃO – SUBSISTÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA COM A PRESENÇA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que determinou a reintegração de posse em desfavor do agravante em audiência de justificação prévia.

2.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada (art. 562 do CPC).

3.
No caso em análise, denota-se que o agravante não foi cientificado para acompanhar o ato que culminou na expedição de liminar possessória em seu desfavor, conforme se verifica da Certidão de Intimação do Sr. Oficial de Justiça (Id.558748).

4.
Diante desse cenário, não há como eclipsar que a decisão do magistrado singular afrontou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal, e, ainda, à ofensa ao disposto no art. 562 do Código de Processo Civil.

5. Outrossim,
a ausência de citação da parte, ora agravante, para comparecer à audiência de justificação lhe retirou a possibilidade de fazer quaisquer questionamentos acerca dos depoimentos das testemunhas, intervenções estas que poderiam ter obstado a concessão da tutela antecipada deferida pela magistrada no referido ato.

6. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reforma da decisão proferida ora combatida.

7. Conheço do presente recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para desconstituir a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, anulando a audiência de justificação prévia. Devendo o Juízo de primeiro grau refazer o ato com a devida intimação das partes, para que após o seu livre convencimento decida acerca do deferimento ou não da liminar pleiteada. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ALCIDES BRAGA CAMPOS

e ora agravado
FRANCISCO NAZARENO MENDES DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803157-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIDES BRAGA CAMPOS

AGRAVADO: FRANCISCO NAZARENO MENDES DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ALCIDES BRAGA CAMPOS
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
(Proc. nº. 0000584-49.2018.8.14.0009), deferiu a liminar requerida pelo autor
FRANCISCO NAZARENO MENDES DOS SANTOS
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
JULGO PROCEDENTE a presente justificação e defiro a liminar de reintegração de posse em favor de FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
. Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça que ficam autorizados a requisitar reforço policial, se necessário, bem como adoção das cautelas legais no cumprimento do mandado. Intime-se o requerido Alcides Braga Campos para os fins legais.”

Em suas razões recursais, aduz o agravante que, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar e que, ao receber a referida ação, o Juízo a quo determinou em 25.01.2018 a citação do ora recorrente para comparecer à audiência de justificação que se realizaria em 19.02.2018.

Alega que, não se efetivou a citação/intimação formal do agravante acerca da ação de reintegração de posse intentada pelo agravado, bem como da designação de audiência de justificação, conforme estabelece o art. 251 do CPC.

Afirma que o processo originário teria seguindo seu curso, como se o agravante tivesse sido citado, tendo o Juízo a quo realizado a dita audiência de justificação designada, registrando que o réu fora citado para audiência, porém não havia comparecido.

Destaca que, a ausência de efetiva citação/intimação formal do ora agravante, foi devidamente atestada na Certidão de intimação do Oficial de Justiça (Id. ), tendo mesmo assim, realizado o juízo
“ad quo”
a referida audiência, oportunidade em que deferiu a liminar de reintegração de posse em prejuízo do agravante.

Esclarece que, um contato telefônico não pode ser considerado como citação/intimação válida da parte, e que, entender diferente revela-se flagrante ilegalidade as disposições contidas no art. 246 do CPC/2015, pois não obedece a forma prescrita em lei, e não garante os direitos à ampla defesa e ao contraditório da parte a ser citada, devendo ser declarada nula a citação “por telefone”, bem como deve ser declarado nulo todo e qualquer ato que importe no prosseguimento do feito, sem a citação do réu.

Argumenta que ausência de citação, constitui vício insanável induzindo a decretação de nulidade da audiência de justificação, com a consequente revogação da liminar concedida em favor do agravado.

Afirma ser o legítimo proprietário e possuidor da área reclamada pelo agravado, desde 14/05/2015, uma vez que a adquiriu junto ao Sr. Alexandre Akihito Tashirio, destacando que, quando da compra da Fazenda, a área já estava totalmente formada, com pastos e com cerca delimitando a propriedade, tendo o agravante sido imitido na posse imediatamente.

Sustenta que, desde a compra e venda do bem em 14/05/2015, vinha exercendo a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel adquirido, sendo que o terreno é altamente produtivo, com criação de gado, cavalos e plantio de alimentos.

Assevera que, o autor/agravado não teria acostado nos autos originários, nenhuma prova de posse sobre o imóvel que reclama, não servindo os documentos juntados para efeito de comprovação da posse alegada.

Ressalta que, ainda que a intenção do Juízo
a quo
tenha sido de imprimir celeridade ao feito, não tem o condão de validar o ato, pois, ato “célere” somente se legitima se resguardados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, pois, do contrário, o ordenamento jurídico careceria de instrumentos para a garantia dos direitos das partes litigantes e da justiça das decisões.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender eficácia da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora agravada, declarando a nulidade da citação e, por conseguinte a nulidade da audiência de justificação realizada e, consequentemente, a revogação da liminar de reintegração de posse concedida em favor do agravado.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 558658)

Deferido o efeito suspensivo requerido (Id. 568807).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 710933).

Em sede de contrarrazões (Id. 624997), pugna o agravado pela manutenção da decisão ora agravada, e pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que em audiência de justificação concedeu liminar de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado.

Pretende o agravante com o presente recurso a nulidade da decisão interlocutória, sob o fundamento de que não se efetivou a citação/intimação formal do agravante, acerca da ação de reintegração de posse intentada pelo agravado, bem como da designação de audiência de justificação, conforme estabelece o art. 251 do CPC.

Note que a inobservância da regra processual contida no art. 562 do CPC, no sentido de que determinado ao autor que justifique previamente o alegado, será citado o réu para comparecer à audiência de justificação designada, maculará a decisão que porventura, com base na prova produzida naquele ato, deferir a liminar reintegratória.

Com efeito, dispõe o art. 562 do Código de Processo Civil:

"Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (Negritou-se).

A aludida regra possibilita ao juiz o provimento do pedido emergencial
inaudita altera parts
, desde que a peça preambular esteja devidamente preenchida dos pressupostos a que alude do art. 562 da lei instrumental, entretanto, havendo necessidade da designação de audiência prévia para comprovar os fatos alegados, o demandado deverá ser citado a fim de que possa contraditar ou mesmo inquirir as testemunhas arroladas pelo demandante.

Destarte, é preciso destacar que os depoimentos colhidos naquela audiência de justificação interferiram diretamente para a concessão da liminar, eis que o juízo monocrático se valeu daquela prova para formar seu convencimento.

No caso em questão, denota-se que o agravante não foi cientificado para acompanhar o ato que culminou na expedição de liminar possessória em seu desfavor, conforme se verifica da Certidão de Intimação do Sr. Oficial de Justiça, senão vejamos:

“CERTIFICO
, que de acordo com a atribuições que me são conferidas por lei, em cumprimento ao mandado nº 2018800290558-04, dirigi-me a ao endereço indicado e lá estando,
DEIXEI DE CITAR
o requerido ALCIDES BRAGA CAMPOS, tendo em vista o mesmo não se encontrar no endereço informado, destacando que segundo informações de moradores locais, o requerido reside no município de Belém-PA, Certifico por fim que efetuei ligação telefônica para o número 91-98824-99840, número informando no mandado, o qual fui atendido por uma Senhora que declarou chamar-se Hieda, e relator ainda ser esposa do requerido Alcides Braga Campos, Ato continuo consegui falar diretamente com o requerido Alcides Braga Campos por telefone, o qual ficou ciente da ação, bem como da data, hora e local da audiência designada. ante o exposto devolvo o presente mandado para a Secretaria Judicial para os devidos fins.”

Diante deste cenário, não há como eclipsar que a decisão do magistrado singular afrontou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal, e, ainda, à ofensa ao disposto no art. 562 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, leciona ADROALDO FURTADO FABRÍCIO:

"
É rigorosamente obrigatória a citação do demandado para comparecer à audiência, donde ressalta a diversidade de tratamento dispensado ao réu, em confronto com a hipótese de concessão da medida à vista da prova anexada à inicial
." (Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed., vol. III, Forense: Rio de Janeiro, 1993, p. 328). (Negritou-se).

Da mesma forma, observa NELTON DOS SANTOS:

"É obrigatória a citação do réu para comparecer a essa audiência.
O demandado tem a faculdade de acompanhar a oitiva das testemunhas arroladas pelo demandante, podendo apresentar contradita
(ver art. 414, 1º)
e formular reperguntas
(ver art. 416), desde que o faça por intermédio de advogado. Poderá o réu, ainda, produzir prova tendente ao indeferimento do pedido liminar." (Código de Processo Civil interpretado, coor. Antonio Carlos Marcato, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2.483). (Negritou-se).

NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, no mesmo sentido, prelecionam:

"..
o réu deve ser citado para acompanhar a audiência de instrução
. Não pode arrolar testemunhas, mas tem o direito de contraditar as do autor e de fazer reperguntas " (Grifei - Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 8ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1245). (Negritou-se).

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONCESSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA APÓS OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A QUAL OS AGRAVANTES NÃO FORAM INTIMADOS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011182-42.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 14-08-2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 562 DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA RÉ PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
. NULIDADE RELATIVA. INTERESSADA QUE SUSTENTA PREJUÍZO DE SUA NÃO PARTICIPAÇÃO NO ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE EM CONTRADITAR AS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS, EM TESE, AMIGA DA AUTORA E A OUTRA, INTERESSADA NO DESLINDE DO FEITO.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E LIMINAR QUE DEVEM SER CASSADAS, A FIM DE QUE A REQUERIDA PARTICIPE DO ATO JUDICIAL. DEMAIS TEMAS AFETOS AO MÉRITO DA LIMINAR QUE SE QUEDAM PREJUDICADOS DE ANÁLISE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009412-48.2017.8.24.0000, de Garopaba, rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-06-2018).” (Negritou-se).

Da mesma forma, colhe-se também da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS A OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE. AVENTADA A NULIDADE DA DECISÃO. SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA COM A PRESENÇA DO RÉU. DECISÃO CASSADA. DEMAIS TEMAS AFETOS AO MÉRITO DA LIMINAR QUE RESTAM PREJUDICADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(2019.02361514-57, 205.126, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NULIDADE DO ATO INVALIDAÇÃO321’ DA LIMINAR CONCEDIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, Á UNÂNIMIDADE.

(2014.04516577-66, 131.942, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-07, Publicado em 2014-04-11).” (Nefritou-se).

No caso em tela, a ausência de citação da parte ora agravante para comparecer à audiência de justificação lhe retirou a possibilidade de fazer quaisquer questionamentos acerca dos depoimentos das testemunhas, intervenções estas que poderiam ter obstado a concessão da tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem.

Ademais, observa-se que o autor/agravado, subsidiando seu pleito reintegratório, colacionou junto a exordial, Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (ID. 558783) devidamente registrada em Cartório, supostamente pertinente ao imóvel em litígio, outrossim, a parte requerida/agravante, em sede do presente recurso também apresentou Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (ID. 558757) registrada em Cartório, supostamente referente ao imóvel em disputa, reforçando assim, a necessidade da presença deste na Audiência de Justificação.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reforma da decisão ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para desconstituir a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, anulando a audiência de justificação prévia, devendo o magistrado de primeiro grau refazer o ato com a devida intimação das partes, para que, após o seu livre convencimento, decida acerca do deferimento ou não da liminar pleiteada.

É como voto.

Belém/Pa, 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/03/2020